Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. EMPREITADA GLOBAL. NOTAS FISCAIS. MEDIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBROGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O contrato de prestação de serviços de pintura, sob o regime de empreitada global, assinado entre particulares e por duas testemunhas e acompanhado de notas fiscais emitidas que comprovam a efetiva prestação de serviços é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III).
4. O fato de a contratante quitar as condenações judiciais trabalhistas que eram de responsabilidade da empreiteira, conforme previsão contratual, não retira a liquidez nem a exigibilidade do título, embora enseje a devida compensação com o valor da dívida.
5. A correção monetária não configura ônus ao devedor nem enriquecimento ilícito do credor, mas simples instrumento de recomposição do valor real da moeda, de modo que não pode ser excluída do montante a ser compensado.
6. Constatado que o Juiz, ao realizar a compensação, encontrou saldo remanescente menor do que o efetivamente devido, pois abateu o valor atualizado do crédito da embargante do montante desatualizado da dívida cobrada na execução, o cálculo deve ser corrigido.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da embargante conhecido e não provido. Recurso da embargada conhecido e parcialmente provido.